Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725947-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: EDUARDO MACHADO DO VALE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VENDA DO VEÍCULO DEVOLVIDO. INÉRCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A inércia do agravante-executado em cumprir a determinação judicial para realizar o leilão extrajudicial do veículo, por mais de um ano, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. II – Incorre em litigância de má-fé a parte que, procedendo de forma temerária, deliberadamente retarda o cumprimento da obrigação de fazer, causando notórios prejuízos ao agravado-exequente. III – Agravo de instrumento desprovido. O banco recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de não ser cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando não restar provado o dolo da parte ou deslealdade em sua conduta. Aduz que na hipótese dos autos demonstrou-se a ausência de dolo pela demora no cumprimento da obrigação de fazer, já que apresentou justificativa plausível para o seu não cumprimento. Colaciona ementa de julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030